Tribunal: TJDFT
Processo: 0723915-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0723915-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DA SILVA CANTUARES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FRANCISCO DA SILVA CANTUARES, contra decisão proferida pelo juízo da 25a Vara de Cível de Brasília/DF (Processo n° 0722673-39.2021.8.07.0001), nos autos de liquidação provisória de sentença da Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400 (ACP 94.0008514-1), a qual tramitou perante à 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. A decisão recorrida reconheceu a existência de litisconsórcio passivo necessário unitário entre o BANCO DO BRASIL S/A e demais devedores solidários, bem como declarou sua incompetência para julgar o feito. Requer o agravante a reforma da decisão no tocante à inclusão da União e do Banco Central no polo passivo e, portanto, para que seja reconhecida a competência da 25a Vara de Cível de Brasília/DF para julgar o feito. Pleiteia, paralelamente, a concessão do benefício da justiça gratuita ao argumento de que não tem condições de arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. Afirma que juntou, no processo de origem, declaração de hipossuficiência de renda. Deixou de juntar comprovante do pagamento do preparo, quando do protocolo do presente recurso. Estabelece o art. 1.017, parágrafo primeiro, que “acompanhará a petição o comprovante do pagamento das respectivas custas e do porte de retorno, quando devidos, conforme tabela publicada pelos tribunais”. O Código de Processo Civil assim prevê: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. §1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos” – grifou-se. O dispositivo relativiza a presunção de veracidade de hipossuficiência econômica feita pelo requerente do benefício. O preceito está em consonância com o disposto no artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício, nos seguintes termos: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Em análise aos autos na origem, bem como aos autos do recurso interposto nesta instância recursal, não foi encontrado comprovante de renda ou outro meio idôneo a comprovar a necessidade do agravante quanto ao benefício requerido. Assim, intime-se a parte agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar meio idôneo a comprovar a necessidade do benefício da gratuidade de justiça. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 28 de julho de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator